Tribunal: TJBA
Processo: 0018002-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 0018002-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTES: ESTADO DA BAHIA, Adailton de Andrade Filho e outros (157)

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, HERCULES TRAVASSO JUNIOR, JACKSON DA SILVA BRITO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, CALIANDRA LIMA RODRIGUES DUARTE, LUIZ CARLOS CONCEICAO ARAUJO

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA, Adailton de Andrade Filho e outros (157)

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, HERCULES TRAVASSO JUNIOR, JACKSON DA SILVA BRITO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, CALIANDRA LIMA RODRIGUES DUARTE, LUIZ CARLOS CONCEICAO ARAUJO

ACÓRDÃO

AGRAVO
S
INTERNO
S SIMULTÂNEOS
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SOLDOS DOS AUTORES DO REAJUSTE DE 34,06% CONCEDIDO APENAS À GRADUAÇÃO DE CABO. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIZADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES
REMUNERATÓRIAS
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF SOBRE A MATÉRIA, INCLUSIVE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRETENSÃO DE
REAJUSTE DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP).
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I -
Trata
m
-se de Agravo
s
Interno
s

simultâneos,
interposto
s
pel
o

ESTADO DA BAHIA
,
ADAILTON DE ANDRADE FILHO
e
OUTROS
,
contra a decisão

que
deu provimento à
Apelação do ente público, para reformar
a sentença vergastada,
por contrariar
entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e julgar improcedente a demanda, com fundamento no art. 932, V,
c
, do Código de Processo Civil, condenando, por fim, os Apelados,
invertendo os ônus sucumbenciais, a fim de arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC/2015, restando aqueles em condição suspensiva de exigibilidade, haja vista os Autores serem beneficiários da gratuidade de justiça.

II
-
A
setorização procedida pela Lei n.º 7.622/2000 não autoriza, por si só, a pretensão da parte autora, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mitiga a regra contida no inciso X do art. 37 da Carta Magna, quando a adoção de diferentes índices for necessária para evitar distorções remuneratórias.
Inclusive, o
Supremo Tribunal Federal reiterou o referido posicionamento em elucidativo precedente, em sede de repercussão geral, manifestando-se pela inexistência de violação à isonomia pela Lei n.º 7.622/2000.

III
-
De igual modo, não merece prosperar
o pedido
de extensão à GAP,
por força
do
disposto no
art. 7º, § 1º, da Lei Estadual n.º 7.145/1997,
do reajuste do soldo estabelecido pela
Lei Estadual n.º 7.622/2000
.

IV
- Extrai-se da primeira tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0006410-06.2016.8.05.0000
que os aumentos incidentes sobre o soldo dos Policiais Militares não caracterizados como reajuste geral não implicam em revisão dos valores da própria
G
ratificação de
A
tividade
P
olicial
M
ilitar –
GAPM
na mesma época e percentual do soldo.

V
- Outrossim, em que pese a Lei
Estadual n.º 7.622/2000
não tenha sido objeto de análise do
aludido
IRDR, deve ser aplicada,
in casu
, a mesma
ratio decidendi
,
porquanto, além de nele se discutir o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei n.º 7.145/1997, o qual fundamenta a pretensão deduzida nestes autos, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.º

0011517-31.2016.8.05.0000
foi fixada a tese de que a Lei
Estadual n.º 7.622/2000 implicou na reestruturação das carreiras da Polícia
M
ilitar do Estado da Bahia,
inaugurando novo padrão remuneratório,
estabelecendo reajustes setorizados às carreiras indicadas.

VI
- Assim, considerando que o aumento do soldo previsto na
Lei
Estadual
n.º 7.622/2000
para os policiais militares não possui natureza de revisão geral anual, mas tão somente de reajuste setorial com vistas a corrigir distorções remuneratórias, não há que se falar em repercussão de tal majoração sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, tudo em conformidade com as teses fixadas nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas
n.º
0006410-06.2016.8.05.0000 e
n.º
0011517-31.2016.8.05.0000
.

VII
-
Quanto ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,
este
questiona a
fixação d
os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, considerando-o irrisório (R$ 500,00),
requerendo, assim,
a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas cujo valor seja considerado baixo ou de proveito econômico inestimáv
el.

V
III
-

Com efeito,
a
fixação dos honorários com base em percentual do valor da causa, em demanda cujo valor é irrisório, contraria o propósito dos honorários de sucumbência, que buscam remunerar adequadamente o trabalho do advogado e coibir o ajuizamento de ações temerárias.
Nesta senda, o
art. 85, § 8º, do CPC permite, de forma inequívoca, que o magistrado arbitre o valor dos honorários de maneira equitativa em causas de valor econômico inexpressivo, como o caso dos autos.

I
X
-

Assim,
mostra
-se razoável e proporcional o pedido do Estado para que o montante de honorários advocatícios seja fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o zelo do profissional e o tempo despendido na defesa dos interesses do ente público.

X
-

Agravo Interno
dos Autores desprovido. Agravo Interno do Estado da Bahia provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
0018002-54.2010.8.05.0001
, em que figuram, como Agravantes e Agravados, simultaneamente, o
ESTADO DA BAHIA
,
ADAILTON DE ANDRADE FILHO

e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
interpost
o
pelos Autores e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
interpost
o
pelo
ESTADO DA BAHIA
para
condenar
o
s Autores
ao pagamento
dos
honorários de sucumbência, estes fixados de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (c
inco
mil reais), ficando suspensa a
sua
exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda
Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02